Tribunal: CARF
Processo: 10730.011521/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.011521/2009-48
ACÓRDÃO
2202-010.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMILIA ESTEFAN SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Somente se conhece de novos documentos, juntados pela primeira vez
com a interposição do recurso voluntário, se presente ao menos uma das
hipóteses legais autorizadoras, i.e., força maior, caso fortuito,
contraposição de fato superveniente, destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos., ou demonstração da
impossibilidade ou da desproporcionalidade do sacrifício para obtenção
dessa prova (arts. 16, § 4o, a, b e c, e 17, do Decreto 70.235/1972).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011521/2009-48
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/11) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) (fls. 18/22), em que foram apuradas as
seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
49.077,04, referente à fonte pagadora FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Foi apresentada Solicitação de Retificação de Lançamento, à fl. 12, tendo sido a
mesma indeferida, conforme fl. 14, pela falta de apresentação do laudo médico
pericial emitido por serviço público de saúde e o ato de aposentadoria.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls.
02/04, alegando, em síntese, que:
1. a contribuinte é isenta de Imposto de Renda, por ser portadora de patologia
elencada na Lei 7713/88.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
DECRETO 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011521/2009-48
3
XXXI-os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, eLei no8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV,Lei no 8.541, de 1992, art. 47, eLei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]
§4oPara o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e §1o).
§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6oAs isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão temporal (i.e., “prazo de
validade do laudo”).
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011521/2009-48
4
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da
emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios (requisito pessoal).
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008
Acórdão no 102-48.953, de 06/03/2008
Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença judicial
não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode substituir o
laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção
de Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a apresentação
de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi comprovada
em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a Súmula 627
do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011521/2009-48
5
Juliana Marteli Fais Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital
(Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação
No caso em exame, o recorrente somente trouxe o laudo oficial comprobatório por
ocasião da interposição do recurso voluntário.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.779 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011521/2009-48
6
Como o laudo somente foi apresentado juntamente com o recurso voluntário,
segundo o entendimento deste Colegiado, deve-se reconhecer a preclusão probatória, com a
aplicação do art. 17 do Decreto 70.235/1972.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 59
DF CARF MF
Original